Tribunal: TJDFT
Processo: 0715310-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715310-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INGRID PEREIRA DOS SANTOS, IZAIAS ANANIAS DOS SANTOS, BRUNO PEREIRA FARIAS GOMES IMPETRADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO A análise dos autos demonstra que os impetrantes não requereram os benefícios da gratuidade da justiça e não efetuaram o pagamento das custas iniciais para a propositura do presente mandado de segurança. Intimem-se os impetrantes para recolher as custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil cumulado com o art. 69, inc. V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator